Tribunal: TJES
Processo: 5052933-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052933-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5052933-51.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INOPERANTE PARA RECEBER CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A parte autora, ora recorrida, alegou falha na prestação de serviço de telefonia móvel por parte da empresa ré, consistente na inoperância da linha para receber chamadas desde maio de 2024. Sustenta que o número telefônico está vinculado à empresa de estofaria/capotaria de seu companheiro, de modo que a indisponibilidade no recebimento de chamadas vem gerando transtornos e prejuízos financeiros. Requereu, na inicial, a antecipação de tutela para determinação de imediato restabelecimento pleno do serviço, bem como a condenação da ré em danos morais (R$ 3.000,00) e em indenização por lucros cessantes, postulando seja fixado ao menos o equivalente a um salário-mínimo por mês de inoperância, haja vista as perdas de clientela que deixou de contatá-la.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
e
CONDENO
a Ré a restabelecer os serviços de telefonia móvel do plano pertencente à autora, identificado pelo número da conta 1110672750 (já cumprido pela Ré); b)
CONDENO
a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Em recurso inominado, Telefônica Brasil sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que a parte autora não apresentou provas suficientes de indisponibilidade ou inoperância da linha. Alega que relatórios internos demonstrariam uso efetivo da linha, incluindo chamadas e tráfego de dados, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado a título de reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, a autora refuta as alegações da parte ré. Aponta que, mesmo havendo a possibilidade de efetuar ligações e usar a internet, a linha permanecia inoperante para recebimento de chamadas, causando-lhe consideráveis prejuízos e transtornos diários. Defende a adequação do valor indenizatório e requer a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência de razões que autorizem a concessão do efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à análise da suposta falha na prestação de serviço telefônico, bem como à verificação do cabimento de indenização por danos morais e à adequação do quantum fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00).

A relação estabelecida é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). Assim, a prestadora de serviço responde objetivamente pelos vícios ou defeitos do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, só podendo eximir-se de responsabilidade caso demonstrasse, de forma inequívoca, inexistência de falha, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica.

A sentença reconheceu a inoperância da linha telefônica para recebimento de chamadas, corroborada pelas reclamações da usuária em âmbito administrativo (inclusive na Anatel) e pela insuficiência das provas apresentadas pela ré, que não lograram elidir a alegada irregularidade. Some-se a isso o considerável lapso de tempo (desde maio de 2024) em que a consumidora relatou dificuldades na utilização do serviço e o reiterado descaso no atendimento das demandas, que legitimam a conclusão de vício na prestação.

Não se cuida, no caso, de mero aborrecimento cotidiano. A autora, ora recorrida, narrou ficar impossibilitada de receber chamadas em linha essencial às atividades de estofaria de seu parceiro (às quais auxilia), prejudicando serviços profissionais e frustrando uma forma básica de contato. Tal falha, prolongada no tempo, ultrapassa o limiar dos aborrecimentos usuais, configurando dano moral in re ipsa.

Em casos de longa e injustificada suspensão ou restrição de serviço essencial de telefonia, a jurisprudência vem reiteradamente reconhecendo a existência de dano moral indenizável, sobretudo diante das inúmeras tentativas de solução pela via administrativa, do desequilíbrio na relação de consumo e da notória desídia do fornecedor.

A sentença de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais). Tal montante guarda compatibilidade com precedentes análogos, mostra-se suficiente para compensar a parte consumidora e, ao mesmo tempo, cumprir o caráter punitivo-pedagógico inerente ao instituto, sem importar em enriquecimento sem causa.

Em atenção aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao porte econômico da prestadora de serviço, não se vislumbra necessidade de minoração do valor. O arbitramento, a seu turno, não se revela excessivo, considerando as circunstâncias fáticas e a extensão do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)